Tribunal: STF
Processo: HC 64768
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS' QUE QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO PERDEU O SEU
OBJETO, PORQUE SUPERADO O CONSTRANGIMENTO ALEGADO NA IMPETRAÇÃO.
QUANTO AO SEGUNDO - AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI - O PEDIDO CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO.
PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, MAS INDEFERIDO.